Tribunal: TJMT
Processo: 1102901-49.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1102901-49.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. OMISSÃO PARCIAL SANADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu parcial provimento a apelações para ajustar o valor da causa e reduzir honorários, bem como deferir diferimento de custas, alegando nulidades por omissão, contradição, erro material e julgamento extra petita, especialmente quanto ao arbitramento de honorários advocatícios após rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição, erro material ou julgamento extra petita; (
ii
) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários mesmo diante de contrato válido com previsão remuneratória; (
iii
) determinar os efeitos da rescisão unilateral sobre cláusulas contratuais, inclusive condição suspensiva e termos de quitação; (
iv
) verificar a adequação da fundamentação quanto ao quantum arbitrado e à distribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não incorre em julgamento extra petita, pois aprecia o pedido de arbitramento conforme a causa de pedir fundada na rescisão unilateral e na ausência de disciplina contratual adequada para essa hipótese.

O interesse de agir subsiste diante da controvérsia sobre a suficiência da remuneração contratual, sendo adequada a via judicial para solução do conflito.

O arbitramento judicial de honorários é cabível mesmo na existência de contrato, quando há lacuna ou insuficiência na disciplina de situação específica, como a rescisão antecipada.

Não há inépcia da inicial, pois é compatível a utilização de parâmetros contratuais conjugada com pedido de arbitramento judicial.

A referência a honorários sucumbenciais como critério negocial não altera sua natureza jurídica nem implica ilegitimidade passiva do cliente.

A não implementação de condição suspensiva afasta apenas honorários de êxito, não impedindo o arbitramento por serviços efetivamente prestados, sobretudo quando a rescisão inviabiliza a condição.

Os termos de quitação possuem validade restrita ao período expressamente abrangido, não alcançando serviços posteriores nem afastando o direito ao arbitramento.

O contrato possui natureza híbrida e apresenta lacuna quanto à rescisão antecipada, legitimando a integração judicial à luz da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.

A ausência de proveito econômico final não impede o arbitramento, que se funda no trabalho efetivamente realizado e no período de vinculação contratual.

O quantum arbitrado observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC, revelando-se proporcional e razoável diante da extensão e complexidade dos serviços.

Não há sucumbência recíproca, pois o arbitramento constitui pedido genérico, aplicando-se o princípio da causalidade em razão da rescisão unilateral pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível mesmo na existência de contrato quando este não disciplina adequadamente hipótese de rescisão antecipada.

A rescisão unilateral do contrato pelo cliente autoriza a fixação de remuneração proporcional pelos serviços prestados, ainda que não implementada condição suspensiva de êxito.

Termos de quitação possuem interpretação restritiva e não abrangem períodos ou situações não expressamente previstos.

A ausência de êxito na demanda não impede o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

O arbitramento de honorários, como pedido genérico, não gera sucumbência recíproca quando fixado em valor inferior ao pretendido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §2º; CPC, art. 86; CC,
arts
. 125, 129 e 320; Estatuto da OAB, art. 22, §2º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº.
1102901-49.2025.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial
provimento
ao apelo por ele
apresentado
a fim de reformar a sentença para

determinar a correção do valor da causa para R$ 20.069,11 (vinte mil e sessenta e nove reais e onze centavos) e reduzir os honorários arbitrados para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
;

e deu parcial provimento ao apelo interposto pela autor apenas para deferiro pedido de diferimento do preparo,para pagamento das custas ao final pela parte vencida

(ID
358312362
)
.

O
banco
embargante
alega

a ocorrência de nulidade do acórdão por omissão e por ter incorrido em julgamento extra petita.

Argumenta que, embora o Tribunal tenha reconhecido a possibilidade de arbitramento de honorários, teria adotado premissa fática equivocada ao compreender que a pretensão autoral se referia à remuneração proporcional pelos serviços prestados ao longo das execuções, quando, na verdade, o pedido estaria limitado à frustração da expectativa de remuneração decorrente do êxito das demandas, inviabilizada pela rescisão contratual.

Defende que tal distorção levou o acórdão a extrapolar os limites objetivos da lide, promovendo indevida revisão contratual e desconsiderando que os serviços já prestados foram devidamente remunerados e quitados, conforme documentos juntados aos autos.

Afirma
a existência de vício no tocante ao reconhecimento do interesse de agir, sustentando que o acórdão se baseou em precedentes jurisprudenciais inaplicáveis ao caso concreto, por tratarem de hipóteses distintas, notadamente contratos exclusivamente “ad
exitum
”.

Aduz que, ao mesmo tempo em que reconhece a existência de pagamentos intermediários previstos contratualmente, o acórdão incorre em contradição ao invocar precedentes que pressupõem ausência de remuneração prévia, revelando incoerência interna na fundamentação adotada.

A
ponta omissão quanto à alegada inadequação da via eleita, defendendo que o arbitramento de honorários não é cabível quando há contrato válido entre as partes disciplinando a remuneração, bem como termo de quitação com renúncia expressa.

Sustenta que o acórdão, embora reconheça a existência do ajuste contratual, não enfrentou adequadamente a preliminar de inadequação da ação, o que comprometeria a validade da decisão.

Prossegue arguindo omissão quanto à análise da inépcia da petição inicial, ao fundamento de que haveria incongruência entre a causa de pedir
-
fundada em cláusulas contratuais específicas e percentual definido
-
e o pedido de arbitramento judicial, típico de situações em que inexiste estipulação prévia
,
inconsistência
que
não foi apreciada pelo acórdão.

S
uscita omissão e erro material quanto à ilegitimidade passiva para pagamento de honorários de sucumbência, defendendo que tais verbas são devidas pela parte adversa e não pelo cliente, além de ressaltar a inexistência de êxito nas demandas, circunstância que afastaria qualquer pretensão remuneratória fundada nesse título.

D
estaca a ausência de manifestação acerca da condição suspensiva prevista contratualmente para pagamento dos honorários vinculados à recuperação final de crédito, sustentando que, não implementada a condição
-
por inexistência de êxito
-
, não haveria direito à remuneração, nos termos do art. 125 do Código Civil.

Aduz omissão quanto à adequada valoração das provas, especialmente no que se refere aos termos de quitação firmados entre as partes, os quais conteriam cláusulas expressas de quitação plena e renúncia a quaisquer valores pretéritos.

Argumenta que tais documentos foram ignorados ou indevidamente desconsiderados, em afronta à segurança jurídica e à autonomia privada.

Destaca a existência de
omissão e contradição quanto à interpretação das cláusulas contratuais que disciplinam a remuneração, defendendo que o contrato não é exclusivamente de êxito, mas híbrido, prevendo pagamentos por serviços prestados independentemente de resultado, além de eventual remuneração adicional condicionada ao benefício econômico obtido
, sendo que
o acórdão deixou de enfrentar essa distinção essencial.

Menciona a existência de
omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas ações de execução e à natureza dos serviços efetivamente prestados, afirmando que não houve recuperação de crédito e que os atos praticados foram simples e já remunerados, circunstâncias que deveriam afastar o arbitramento.

S
ustenta contradição na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, uma vez que o próprio acórdão reconhece a existência de contrato e de estipulação de honorários, o que afastaria a incidência do arbitramento judicial, reservado às hipóteses de ausência de ajuste.

A
ponta omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado, afirmando que o valor fixado carece de critérios objetivos, não havendo indicação da base de cálculo nem justificativa
pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que violaria o dever de motivação das decisões judiciais.

Indica
omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, defendendo que, diante do não acolhimento integral do pedido inicial
-
que postulava percentual sobre o valor das causas
-
, seria necessária a repartição proporcional da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais, visando viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores

(ID
360466353
).

O embargado apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo
seu
desprovimento (ID
363023886
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026